Tribunal: TJES
Processo: 5002333-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002333-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALCIONE PEROVANO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS, FIXA HONORÁRIOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão impugnada, proferida em sede de cumprimento de sentença, possui natureza de sentença, devendo ser atacada por apelação. A decisão agravada rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos do exequente, fixou honorários advocatícios e determinou expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida no cumprimento de sentença, com homologação de cálculos e determinação de expedição de RPV, possui natureza jurídica de sentença; e (ii) estabelecer se é admissível a interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, com aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Obiter dictum
, o agravo interno interposto limita-se a reiterar fundamentos do agravo de instrumento originário, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que compromete sua admissibilidade, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

A decisão impugnada extingue a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, uma vez que rejeita a impugnação, homologa cálculos, fixa honorários e determina a expedição de RPV, possuindo, portanto, natureza jurídica de sentença.

O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, conforme dispõe o art. 1.009 do CPC, sendo inadequado o uso do agravo de instrumento, cuja hipótese de cabimento restringe-se às interlocutórias elencadas no art. 1.015 e parágrafo único do CPC.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a homologação de cálculos com determinação de expedição de RPV ou precatório desafia apelação, por caracterizar decisão com conteúdo sentencial.

A inadequação da via recursal representa erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, dada a inexistência de dúvida objetiva sobre a via adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos, fixa honorários e determina a expedição de RPV possui natureza jurídica de sentença.

O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, sendo incabível o agravo de instrumento.

Diante da ausência de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada, o erro na interposição configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.089.713/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.894.380/PA; STJ, AgInt no AREsp 2.408.476/PR; TJES, AI 5008084-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 18.07.2025; TJES, AI 5001329-60.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 12.07.2024; TJES, AI 0008947-02.2020.8.08.0048, Relª. Desª. Eliana Junqueira, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002333-98.2024.8.08.0000

A
G
V
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
G
D
O
:
ALCIONE PEROVANO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, ao fundamento de que a decisão impugnada — proferida nos autos de cumprimento de sentença — possui natureza de sentença e, por conseguinte, seria impugnável por apelação, e não pela via eleita.

Pois bem
.

Inicialmente
,
insta salientar que
o
agravo
interno limita-se a reiterar os fundamentos expendidos no Agravo de Instrumento originário, sem enfrentar de maneira específica o argumento central da decisão monocrática – qual seja, a inadequação da via recursal. Tal deficiência de impugnação compromete a própria admissibilidade do recurso, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

M
as, ainda que assim não o fosse, observa-se que
a decisão agravada analisou com exatidão técnico-jurídica o conteúdo do ato judicial objeto do Agravo de Instrumento, tendo verificado que este rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, fixou honorários advocatícios e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

Assim, em consonância com o que dispõe o art. 203, §1º, do Código de Processo Civil, a referida decisão apresenta natureza jurídica de sentença, na medida em que extingue a fase executiva da demanda.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a insurgência contra tal pronunciamento judicial deve se dar pela via da apelação, conforme previsto no art. 1.009 do mesmo diploma legal, sendo inadequada a utilização do agravo de instrumento, que, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, destina-se exclusivamente a impugnar decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação
”
[...
].
(AgInt no REsp n. 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.).

No mesmo sentido alinhou-se a jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.
2 - “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 3 - Recurso desprovido.
(TJES. 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 5008084-37.2022.8.08.0000, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 18/07/2025).

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE PROCESSUAL. NATUREZA DE SENTENÇA. ART. 203, § 1º, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL QUE NÃO SE APLICA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante cediço, a decisão proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, que não impõe a extinção da fase executiva, é desafiada pelo recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 203, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil. 2. No caso, todavia, o ato judicial recorrido, ao tempo em que homologou os cálculos da fase de liquidação, encerrou o cumprimento individual de sentença coletiva, fixando, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais e diligência de expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto.
(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 5001329-60.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Relª. HELOISA CARIELLO; data 12/07/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE ENCERROU A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Na hipótese em apreço, muito embora o recurso seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia, não há como conhecê-lo, na medida em que não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento, visto que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao cumprimento de sentença. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3) Na decisão objurgada, a Instância Primeva não só rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, como também homologou os cálculos apresentados pela parte autora, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a expedição de precatório após o trânsito em julgado. Evidente, pois, que a decisão objurgada encerrou o cumprimento de sentença, de modo que o ente público deveria ter interposto o recurso de apelação cível, conforme preconiza o art. 1.009 do CPC.
4) E, em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual o não conhecimento do agravo é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior. Precedentes.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 0008947-02.2020.8.08.0048; 4ª Câmara Cível; Relª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; data 06/05/2024)

Nesse sentido, observa-se que o recurso interposto pela parte agravante não apenas incorre em erro na via eleita, mas também se insurge contra entendimento jurisprudencial consolidado, circunstância que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal, nos termos pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.894.380/PA e AgInt no AREsp 2.408.476/PR).

Outrossim, não merece prosperar a alegação de que a ausência de declaração expressa de extinção da execução afastaria a natureza sentencial do ato.

Por conseguinte, mostra-se incensurável a decisão agravada, que, com base na correta subsunção normativa e em harmonia com a jurisprudência dominante, deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por inobservância das regras de admissibilidade recursal.

Destarte, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a correção jurídica da decisão combatida, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.